Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 24625884) interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, advogado de VERA LUCIA DOURADO FERREIRA, contra a decisão de ID 24193213 que determinou a expedição de precatório no valor de R$ 26.663,09 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) a título de remuneração dos honorários advocatícios de sucumbência. O advogado da exequente aponta a ocorrência de erro material, pois, considerando que a base de cálculo é R$ 285.588,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais), a verba honorária não corresponde a 10% (dez por cento) do montante. Posteriormente, a executante apresentou petição de chamamento do feito à ordem (ID 26166199), alegando que, tendo a decisão de ID 24193213 mantido os cálculos apresentados, correspondentes ao precatório emitido (ID 21382316), o cancelamento de sua expedição foi indevida. Reproduziu os argumentos relativos ao recurso anteriormente interposto. O DISTRITO FEDERAL apresentou resposta ao recurso no ID 26560851, pugnando por seu desprovimento. Também manifestou-se no ID 27421983, alegando que “se há mera alteração no valor do Precatório, é possível a retificação do requisitório, se for o caso”. É o breve relato. Quanto ao recurso interposto, malgrado tenha a parte apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende a recorrente, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese da embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. De fato, como destacado pela recorrente, a base de cálculo para o cálculo dos honorários foi R$ R$ 285.588,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais), redundando em honorários sucumbenciais de R$ 26.663,09 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) (ID 17434858). Não há qualquer correção a ser levada a efeito, pois, litigando contra a Fazenda Pública, o dimensionamento dos honorários advocatícios observa as faixas e os limites contidos no art. 85, §3o, incisos I e II, que assim dispõe: Art. 85. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (...) Ora, se o proveito econômico extrapola 200 (duzentos) salários mínimos, é certo que o percentual de 10% não incidirá sobre a integralidade do valor, mas, observará as balizas acima. Ademais, tendo a executante concordado com os cálculos (ID 15969039), não pode, posteriormente, diante do princípio da boa fé, se insurgir contra o valor com o qual anuiu. Já quanto ao cancelamento dos precatórios expedidos, de fato, foi indevido, pois os valores encontram-se lídimos. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Ademais, procedo à cassação da decisão de ID 24193213 somente na parte que determinou o cancelamento dos precatórios expedidos, mantendo-se hígidos os requisitórios de ID 21382315 e 21382316. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador